Tribunal: TJMT
Processo: 1030181-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030181-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), JHEFERSON DA SILVA - CPF: 049.285.751-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI Nº: 1030181-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO: JHEFERSON DA SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO – INDEFERIMENTO

SOB FUNDAMENTO DE VALOR IRRISÓRIO – DESCABIMENTO – PENHORA DE TRATO SUCESSIVO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora parcial de 30% dos rendimentos do executado, sob o fundamento de que o valor mensal a ser penhorado seria irrisório (menos de 2% do valor total da dívida) e insuficiente para cobrir as custas e despesas processuais.

2.

A execução funda-se em cédula de crédito bancário no valor de R$ 40.661,86, a ser paga em 48 parcelas mensais variáveis. O executado efetuou apenas o pagamento da primeira parcela, ensejando o vencimento antecipado da dívida. Após a citação e o insucesso das tentativas de penhora via SISBAJUD e RENAJUD, bem como a constatação de que o único imóvel localizado em nome do devedor encontra-se gravado com alienação fiduciária, a exequente requereu a penhora parcial de 30% dos rendimentos do executado, que possui vínculo empregatício com remuneração mensal de R$ 4.073,04.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora parcial de 30% dos rendimentos mensais do executado, considerando que o juízo a quo indeferiu o pedido sob o fundamento de que o valor mensal a ser penhorado seria irrisório em relação ao montante total da dívida.

III. Razões de decidir

4. A regra geral de impenhorabilidade absoluta de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, tem sido relativizada pela jurisprudência, especialmente pelo STJ, que admite a penhora parcial desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.

5. A penhora sobre salário possui natureza continuada e cumulativa, renovando-se mensalmente, o que a torna potencialmente eficaz para a satisfação gradual do crédito, não podendo ser considerada irrisória quando analisada sob a perspectiva de sua periodicidade.

6. O valor mensal de R$ 1.221,91 (30% da remuneração do executado), embora represente percentual pequeno do valor total da dívida, não é irrisório quando analisado sob a perspectiva de sua continuidade, representando um valor significativo para amortização da dívida.

7. O art. 836 do CPC, que veda a prática de atos executivos quando "
evidente que o produto da execução será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução
", aplica-se a situações de penhora pontual sobre bem cujo valor não cobre os custos, e não a descontos continuados sobre rendimentos.

8. A agravante esgotou as tentativas menos gravosas de satisfação do crédito: bloqueios via SISBAJUD, consultas ao RENAJUD (sem localização de veículos) e INFOJUD/CNIB (que localizou imóvel gravado com alienação fiduciária).

9. A penhora de 30% da remuneração do executado preserva 70% de seus rendimentos, garante seu mínimo existencial, ao mesmo tempo em que possibilita a satisfação gradual do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A jurisprudência admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. 2. A penhora de percentual de salário possui natureza continuada e cumulativa, renovando-se mensalmente, o que a torna eficaz para a satisfação gradual do crédito, não podendo ser considerada irrisória quando analisada sob a perspectiva de sua periodicidade. 3. A penhora deve ser limitada ao percentual de 30% dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e de sua família."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra

a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Execução de Titulo Extrajudicial nº 1000976-90.2023.8.11.0037, que
indeferiu
pedido de penhora parcial de 30% dos rendimentos do executado
JHEFERSON DA SILVA
, sob argumento de que: “
o valor requerido não alcançaria 2% do valor da dívida, sendo insuficiente para suprir as custas e despesas processuais
” (ID. 200260210 dos autos principais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão parte de premissa equivocada ao considerar a penhora como ato único, quando na verdade se trata de desconto continuado, de trato sucessivo; (ii) o valor mensal de R$ 1.221,91 (30% da remuneração do executado) não é irrisório, superando inclusive o valor da parcela originalmente contratada; (iii) a penhora parcial de salário é medida amplamente admitida na jurisprudência, desde que preservado o mínimo existencial; (iv) foram esgotadas todas as tentativas menos gravosas de satisfação do crédito; (v) o precedente invocado na decisão agravada trata de situação diversa e não se aplica ao caso.

Sob tais argumentos, requer seja deferida a penhora parcial de 30% sobre os rendimentos do executado, ou outro percentual que essa C. Câmara entenda adequado.

O recurso foi recebido em seu efeito natural (ID 313400865).

O juízo a quo prestou informações (ID 315155861).

Não houve apresentação de contrarrazões pelo agravado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo nº 1000976-90.2023.8.11.0037) movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
em face de
JHEFERSON DA SILVA
, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A execução está fundamentada em Cédula de Crédito Bancário nº C21231020-4, no valor de R$ 40.661,86, que deveria ser paga em 48 parcelas mensais variáveis, com início em 10/08/2022 e término em 10/07/2026. Contudo, o executado realizou apenas o pagamento da primeira parcela, tornando-se inadimplente e ensejando o vencimento antecipado da dívida, que foi atualizada para R$ 46.285,71 em dezembro de 2022.

Após a citação do executado por oficial de justiça, não houve pagamento voluntário, o que levou a exequente a requerer medidas constritivas. Foram realizadas tentativas de penhora via SISBAJUD e RENAJUD, ambas sem êxito. Consultas ao INFOJUD e CNIB revelaram a existência de um imóvel em nome do executado, situado na Rua Jaci, nº 531, bairro Buritis, em Primavera do Leste/MT, porém este se encontra gravado com alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco, conforme matrícula apresentada nos autos.

Posteriormente, a exequente obteve informações junto
ao INSS e CAGED (IDs 185495990 e 212297166) d
e que o executado é empregado da AUTO MECANICA GOPAR LTDA, com remuneração mensal de R$ 4.073,04, conforme documento juntado aos autos.

Diante disso, requereu a penhora parcial de 30% dos rendimentos do devedor, medida que foi
indeferida
pelo juízo de primeiro grau sob o argumento de que o valor mensal alcançado não corresponderia sequer a 2% do débito, sendo insuficiente para suprir as custas e despesas processuais (ID. 200260210).

Pois bem.

De início, cumpre destacar que a regra geral de impenhorabilidade absoluta de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, tem sido relativizada pela jurisprudência, especialmente pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a penhora parcial desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.

Nesse sentido, o STJ, no AgInt no REsp 1.906.957/SP (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/03/2021), consolidou entendimento no sentido de que a regra geral pode ser excepcionada com a manutenção de parcela suficiente ao mínimo existencial.

No mesmo sentido, este Tribunal e os demais Tribunais Pátrios também já se manifestaram:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MATÉRIA PENDENTE DE ANALISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela instituição bancária contra decisão de primeira instância que determinou o desbloqueio de valores penhorados na conta da executada, por se tratar de verba salarial, impenhorável, portanto, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual de salário, diante da relativização da regra de impenhorabilidade, assegurando-se renda suficiente para a subsistência do devedor e de sua família. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de salários em situações excepcionais, permitindo a penhora parcial desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. 4. No caso, a penhora de 30% do valor bloqueado, atende ao princípio da efetividade da execução e minimiza os impactos na subsistência do devedor. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido parcialmente e, nesta, parcialmente provido. Tese de julgamento: "É possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, quando esta medida não comprometer a subsistência digna do executado e de sua família."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10236720320248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA . RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou a penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 .A questão central consiste em avaliar a legalidade da penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do agravante, considerando a alegada situação de vulnerabilidade financeira e a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de salários e aposentadorias prevista no art. 833, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .A regra geral de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.582 .475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF), desde que preservado o mínimo existencial necessário à dignidade do devedor e de sua família . 4.No caso concreto, a penhora de 30% sobre os proventos do agravante não compromete o mínimo existencial, considerando que o percentual determinado está em consonância com os entendimentos jurisprudenciais e que não foi comprovado de forma convincente que a medida ameaçaria a subsistência do agravante. 5.A ausência de documentação suficiente para comprovar a continuidade de tratamento médico e gastos extras com saúde fragiliza a alegação de que a penhora prejudicaria o tratamento médico do agravante . 5.A manutenção da penhora é justificada pela necessidade de assegurar a satisfação do crédito, observando o princípio da razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 .Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pode ser relativizada, admitindo-se a penhora de percentual razoável, desde que tal medida não comprometa o mínimo existencial necessário à dignidade do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 833, IV e § 2º; CC, art. 391. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1 .582.475/MG; STJ, EREsp n. 1.874 .222/DF; TJMG, IRDR n. 1.0182.16 .001439-1/001.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30963935920248130000, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2024)

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada desconsiderou a natureza continuada da penhora sobre rendimentos, tratando-a como ato único e pontual. Contudo, a penhora sobre salário possui caráter periódico e cumulativo, renovando-se mensalmente, o que a torna potencialmente eficaz para a satisfação gradual do crédito.

O valor mensal de R$ 1.221,91 (30% da remuneração do executado), embora represente percentual pequeno do valor total da dívida (R$ 62.164,41 atualizado em 26/6/23), não pode ser considerado irrisório quando analisado sob a perspectiva de sua continuidade. Em 12 meses, por exemplo, seriam penhorados aproximadamente R$ 14.662,92, valor significativo para amortização da dívida.

Ademais, o art. 836 do CPC, invocado na decisão agravada, que veda a prática de atos executivos quando "
evidente que o produto da execução será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução",
aplica-se a situações de penhora pontual sobre bem cujo valor não cobre os custos, e não a descontos continuados sobre rendimentos.

O precedente mencionado na decisão recorrida, que trata de impenhorabilidade de valor bloqueado por ser "insignificante" em comparação ao crédito, refere-se à constrição única de ativos financeiros, situação distinta da penhora mensal sobre proventos.

Conforme documentado nos autos, a agravante esgotou as tentativas menos gravosas de satisfação do crédito: bloqueios via SISBAJUD por 30 dias, sem sucesso; consultas ao RENAJUD, que não localizaram veículos em nome do executado; consultas ao INFOJUD e CNIB, que localizaram imóvel gravado com alienação fiduciária, portanto indisponível para penhora.

Diante do insucesso dessas medidas, a penhora parcial de salário apresenta-se como alternativa viável e proporcional para a satisfação do crédito, especialmente considerando que o executado possui vínculo empregatício ativo com remuneração mensal de R$ 4.073,04, conforme informações do INSS e do CAGED juntadas aos autos.

Outrossim, a penhora de 30% desse valor (R$ 1.221,91) preserva 70% da remuneração do executado, garantindo seu mínimo existencial, ao mesmo tempo em que possibilita a satisfação gradual do crédito exequendo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado JHEFERSON DA SILVA, com expedição de ofício ao empregador (AUTO MECANICA GOPAR LTDA) para implementação da medida, nos termos do art. 855, I, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025